Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721830-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A Agravada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750801-98.2023.8.07.0001, assim redigida: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 59641032), em síntese, que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução por ela manejados. Argumenta que demonstrou, nos autos do processo de origem, o pagamento do crédito pretendido pela sociedade anônima agravada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a consequente suspensão da execução em desfavor da agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 59641036 e Id. 59641037). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra antevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a sociedade anônima recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela sociedade anônima agravante. Inicialmente é necessário destacar o negócio jurídico de compra e venda de energia elétrica celebrado entre a sociedade anônima agravada e a sociedade empresária Penta Comercializadora de Energia Ltda (Id. 181284544 e Id. 181287796 dos autos aludidos), tendo havido a posterior assunção de dívida em desfavor da sociedade anônima agravante. A respeito do tema é necessário ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese não há notícias de que a sociedade anônima agravante tenha oferecido a garantia ao Juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo de origem. Ademais, os argumentos articulados pela sociedade anônima recorrente, alusivos ao alegado cumprimento da obrigação havida entre as partes, consiste em questão que deve ser objeto de esclarecimento oportuno, por meio do contraditório a ser instaurado no curso do procedimento dos embargos à execução (art. 917 do CPC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1764970, 0729819-66.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1764528, 0716125-30.2023.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente a garantia da execução, indefere-se o efeito suspensivo aos embargos à execução. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1732380, 0718700-11.2023.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela sociedade anônima agravante. Diante desse cenário observa-se que as alegações articuladas pela sociedade anônima recorrente não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator